Tribunal: STF
Processo: ARE 1434729
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DESPOLUIÇÃO DE RIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais interpostos pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE (A) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; (B) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; (C) DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE; E (D) DE FOZ ÁGUAS 5 (F.AB. ZONA OESTE S.A.). ALEGA O AUTOR QUE EM MEADOS DE 2009 INSTAUROU INQUÉRITO CIVIL A FIM DE APURAR DENÚNCIA DE POLUIÇÃO HÍDRICA DO RIO VIEGAS, EM SENADOR CAMARÁ, EM RAZÃO DE DESPEJO DE ESGOTO IN NATURA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO NESTA REGIÃO, PROVOCANDO DANOS AMBIENTAIS E AOS MORADORES DO LOCAL, PRINCIPALMENTE NA ÉPOCA DAS CHUVAS. APÓS OFICIAR A VÁRIOS ÓRGÃOS REQUISITANDO SOLUÇÃO, CONSTATOU QUE A SITUAÇÃO PERMANECEU INALTERADA, O QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. REQUER: (I) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBRIGAR OS RÉUS A APRESENTAR, EM 30 DIAS, PROJETO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO NÃO SUPERIOR A UM ANO, RELATIVO ÀS MEDIDAS NECESSÁRIAS À COMPLETA DESPOLUIÇÃO DO RIO VIEGAS, ACOMPANHADO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS SUBSCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO, NOS MOLDES AUTORIZADOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, COM INCLUSÃO DA IMPORTÂNCIA NECESSÁRIA NO ORÇAMENTO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, ONDE SITUADO O RIO VIEGAS; (II) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE, EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 180 DIAS, CESSE O LANÇAMENTO DE ESGOTO CLANDESTINO, LIXO E DETRITOS EM GERAL NO CURSO E MARGENS DO RIO VIEGAS; (III) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR AOS 1º E 2º RÉUS A LIMPEZA DA ÁREA AFETA AO RIO VIEGAS, COM DESIMPEDIMENTO DE MARGENS E ENTORNO, NO PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS; (IV) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR AOS 1° E 2° RÉUS A INCLUSÃO, EM SUAS RESPECTIVAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS, DE RECURSOS SUFICIENTES PARA O IMPLEMENTO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À COMPLETA RECUPERAÇÃO DO RIO VIEGAS, BEM COMO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, NOTADAMENTE NA REGIÃO SACO DO VIEGAS, AFETA AO RIO VIEGAS, INCLUSIVE ALTERANDO-SE A LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014, SE JÁ APROVADA; (V) EM CARÁTER EVENTUAL, REQUER O BLOQUEIO DAS VERBAS ORÇAMENTÁRIAS DO 1° E 2° RÉUS DESTINADAS A POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PRIORITÁRIAS, PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA AÇÃO; (VI) AO FINAL, A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA A COMPLETA DESPOLUIÇÃO DAS MARGENS E DO CURSO DO RIO VIEGAS, SEGUNDO O CRONOGRAMA FÍSICO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO, ALÉM DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS GERADOS NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, NA REGIÃO DO SACO DO VIEGAS, SOB SISTEMA SEPARADOR ABSOLUTO, BEM COMO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO LANÇAR E NÃO PERMITIR QUE SEJAM LANÇADOS ESGOTO, LIXO E DETRITOS NAS MARGENS OU NO CURSO DO RIO VIEGAS, EFETUANDO-SE A NECESSÁRIA LIMPEZA, TUDO SOB PENA DE MULTA; (VII) CONDENAÇÃO DOS RÉUS A INDENIZAR OS DANOS AMBIENTAIS EM VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA; (VIII) VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 2. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APENAS PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A PROVIDENCIAR A DRAGAGEM DA CALHA DO RIO VIEGAS, BEM COMO A PROCEDER À LIMPEZA DO LEITO E DAS MARGENS DO MESMO RIO, LIVRANDO-O DOS DETRITOS ALI LANÇADOS PELOS MORADORES DA ÁREA, NO PRAZO DE 180 DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE OPORTUNA FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. 3. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE 1). ALEGA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A QUAL, MESMO CIENTE DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NO LOCAL DESDE O ANO DE 2008, NÃO SE IMPORTOU EM PROMOVER QUALQUER MEDIDA, APRESENTANDO APENAS EM 2013 UMA INTENÇÃO DE INICIAR AS OBRAS EM DATA DISTANTE. DIZ SER INACEITÁVEL A APLICAÇÃO DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL, POIS NÃO SER CRÍVEL QUE NO PERÍODO DE SEIS ANOS NÃO TENHA SIDO POSSÍVEL DESTINAR RECURSOS PARA O LOCAL. ADUZ QUE NÃO CONSTA SEQUER UM REGISTRO INDICANDO QUE A LICITAÇÃO SAIU DO PAPEL. QUESTIONA O FATO DE JAMAIS TER SIDO ILUSTRADO PELOS APELADOS A MANEIRA COMO CALCULARAM O PERÍODO DE 08 (OITO) ANOS PARA TERMINAR A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO. ENTENDE SER INACEITÁVEL QUE O PRAZO MÍNIMO PARA CADA INTERVENÇÃO SEJA DE 6 (SEIS) ANOS, PODENDO CHEGAR ATÉ AO ABSURDO LIMITE DE 14 (QUATORZE ANOS) PARA A CONCLUSÃO DE UMA ÚNICA ETAPA DAS OBRAS DE SANEAMENTO, CONFORME QUADRO APRESENTADO PELOS PRÓPRIOS DEMANDADOS. LOGO, NOS TERMOS DO ‘PLANEJAMENTO’ DA F.AB. ZONA OESTE, AS FAMÍLIAS RESIDENTES NO LOCAL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA PERMANECERÃO SOFRENDO COM AS ENCHENTES NOS PRÓXIMOS 08 (OITO) ANOS, VISTO QUE AS AÇÕES NO LOCAL ESTÃO PREVISTAS PARA TER SEU FIM APENAS NO ANO DE 2021. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUESTÃO NÃO SE ESGOTA NO PLANO MERAMENTE PATRIMONIAL, MAS SE INSERE NO CAMPO INDISPONÍVEL DO RELEVANTE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR ESTA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA, CUJA INEFICIÊNCIA É MANTIDA E ALIMENTADA PELA LENIÊNCIA DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. REQUER O INTEGRAL PROVIMENTO DO APELO. 4. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (APELANTE 2). PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO JÁ VEM ADOTANDO AS NECESSÁRIAS MEDIDAS SISTEMATICAMENTE. PLEITO DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 267, VI, DO CPC. NO MÉRITO, AFIRMA: QUE DIARIAMENTE É EFETUADA A RETIRADA DE RESÍDUOS EXISTENTES ÀS MARGENS DO RIO VIEGAS, SENDO QUE O REFERIDO LOCAL SE ENCONTRA LIMPO; QUE DESDE 01/06/2012 A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATUA NO RIO VIEGAS ATRAVÉS DE SEU PROGRAMA ‘GUARDIÕES DOS RIOS’. A ATUAÇÃO NO RIO VIEGAS É FEITA EM PARCERIA COM A COMLURB, QUE REALIZA O RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS RETIRADOS DOS RIOS PELOS GUARDIÕES. QUE NÃO HÁ COMO SE COGITAR DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE FORMA QUE NÃO SE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA. 5. ASSISTE PARCIAL RAZÃO AOS APELANTES. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE REJEITAM, HAJA VISTA QUE O POSTULADO PELO AUTOR É POSSÍVEL, POIS INEXISTE VEDAÇÃO NO DIREITO VIGENTE, FICANDO CLARA, AINDA, A PRESENÇA DA NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO DO SEU PLEITO, JÁ QUE, NO CASO, É VEDADA AO AUTOR A AUTOTUTELA, DEMONSTRANDO A INDISPENSABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO ENTRE OS LITIGANTES. QUANTO AO MÉRITO, VERIFICO QUE EM PESE O FATO DE O PODER PÚBLICO ALEGAR ESTAR REALIZANDO OBRAS E MEDIDAS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS RELATIVOS À COMPLETA DESPOLUIÇÃO DAS MARGENS E DO CURSO DO RIO VIEGAS, VÊ-SE QUE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PELO MP SÓ FORAM REALIZADAS ATIVIDADES PROTELATÓRIAS. DESTA FORMA NÃO CABE A MARGEM DE LIBERDADE CONFERIDA AO ADMINISTRADOR QUE SE OMITE DESDE 2008, COM RELAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL A UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. 6. A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM CAUSAS DESSA NATUREZA NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, E SIM DE PROTEÇÃO JUDICIAL A DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. 7. PLANO CONTINGENCIAL APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DESACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PARA DIMINUIR OS COMPROVADOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. 8. SEGUNDO O TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O A CEDAE, O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O MUNICÍPIO (APELANTE 2) ASSUMIU O COMPROMISSO PELAS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES À OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CUSTOS RELATIVAS À ÁREA EM QUESTÃO. ENTRETANTO, NÃO HÁ COMO SE AFASTAR A SOLIDARIEDADE ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO NO CASO EM TELA, EIS QUE TAIS ATOS SÃO DA COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO INCISO VI E IX DO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE MODO QUE NENHUM TERMO, CONVÊNIO OU ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO PODE AFASTAR A INCIDÊNCIA DA REFERIDA NORMA CONSTITUCIONAL. 9. NÃO OBSTANTE A INEGÁVEL OMISSÃO DAS PESSOAS POLÍTICAS NA HIPÓTESE DOS AUTOS E SUAS RESPONSABILIDADES PELO DANO AO MEIO AMBIENTE, HÁ DE SER, CONTUDO, PONDERADO QUE, NO REGIME JURÍDICO AMBIENTAL, A INDENIZAÇÃO VISA ESSENCIALMENTE A RECOMPOR O BEM JURÍDICO LESADO, NÃO TENDO NORMALMENTE CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. NÃO SE AFIGURA PERTINENTE A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO, NÃO HAVENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO PROVADO QUE AS OBRIGAÇÕES DE FAZER A QUE ESTÃO SENDO AQUELES CONDENADOS SEJAM INSUFICIENTES PARA A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. 10. POR DERRADEIRO, QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA AO PLEITO MINISTERIAL, UMA VEZ QUE, NAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, O PAGAMENTO DE TAL VERBA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOMENTE É DEVIDO NOS CASOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI FEDERAL NACIONAL N.º 7.347/1985. 11. REITERE-SE QUE O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL DEVE SER PONDERADO PELO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL PARA PRIORIZAR AS GARANTIAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE. INVIÁVEL É A DISSOCIAÇÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO ADEQUADO SANEAMENTO BÁSICO, TENDO EM VISTA QUE ESTE ATUA ENTRE A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOCIAL (MORADIA ADEQUADA, SAÚDE E MELHORIA DE TODOS OS ASPECTOS DE HIGIENE) E A PROTEÇÃO AMBIENTAL. 12. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A ADOTAR PROVIDÊNCIAS PARA DETERMINAR QUE SEJAM IMPLANTADOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS GERADOS NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, NA REGIÃO DO SACO DO VIEGAS, SOB SISTEMA SEPARADOR ABSOLUTO, BEM COMO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO LANÇAR E NÃO PERMITIR QUE SEJAM LANÇADOS ESGOTO, LIXO E DETRITOS NAS MARGENS OU NO CURSO DO RIO VIEGAS. 13. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE 1) A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO para o fim de condenar solidariamente o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro a: (I) executar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a dragagem da calha do Rio Viegas e a limpeza dos seus leito e margens, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (II) implantar sistema de esgotamento sanitário no bairro de Senador Camará, notadamente na rua Caminho do Telégrafo, região Saco do Viegas, onde se situa o rio Viegas, por meio de instalação de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, desde as ligações residenciais até o seu lançamento final no meio ambiente, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (III) incluir em suas leis orçamentárias anuais seguintes verba própria e suficiente para o atendimento de tais medidas; (IV) exercer regular fiscalização nas adjacências do Rio Viegas, com medidas suficientes para fazer cessar o lançamento de esgotos clandestinos, lixo orgânico e detritos em geral nas margens e/ou no curso do rio Viegas. 14. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (APELANTE 2) A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO Para o fim de reconhecer a solidariedade do ESTADO DO RIO DE JANEIRO na condenação à obrigação de providenciar a dragagem da calha do Rio Viegas, bem como a proceder à limpeza do leito e das margens do mesmo rio, livrando-o dos detritos ali lançados pelos moradores da área, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls. 1-4, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro foram rejeitados (e-doc. 40).



Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro



    2. No recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXIV, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 23 e os arts. 165, 166 e 175 da Constituição da República. Argumenta que, “em relação ao Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, que Município e Estado subscreveram, de serviços na área de provisão de esgotamento sanitário, o que se tem é a evidência da concretização pelo Município de uma iniciativa de preservação da qualidade de vida no local. O instrumento não pode implicar qualquer alteração no quadro legal de responsabilidades, que assiste ao Estado” (fl. 15, e-doc. 50).



    Defende que “o Município do Rio de Janeiro assumiu o esgotamento sanitário da Área de Planejamento 5 (AP-5) e das áreas faveladas da Cidade com o objetivo de melhorar a prestação do serviço, que historicamente era deficiente e de atribuição do Estado. O Município vem atuando, ocorre que não é possível atender às necessidades de todas as áreas favelizadas de forma simultânea. Há um planejamento, iniciando a atuação municipal nas áreas que eleitas como prioritárias a partir de critérios técnicos” (fls. 20-21, e-doc. 50).



    Ressalta que “a condenação imposta no acórdão recorrido implica (...) interferência grave no planejamento municipal, a representar violação à separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988) e à cláusula da responsabilidade objetiva (...), eis que esta não equivale à responsabilidade integral, nomeadamente no presente caso em que os fatos anteriores são de responsabilidade da CEDAE, a quem o Estado delegou a prestação do serviço de saneamento básico” (fl. 21, e-doc. 50).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 56).



    4. No agravo, o agravante assevera que “o acórdão recorrido violou, de uma só vez, os arts. 2º, 5º, incisos XXXIV, XXXVI; art. 23, IX; o art. 175; e, ainda, os arts. 165 e 166, da CF/88. A 3ª Vice-Presidência do E. TJRJ, no entanto, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo agravante, limitou-se a afirmar, genericamente, que ‘a alegada ofensa aos indicados dispositivos constitucionais, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional’” (fl. 3, e-doc. 68).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro 



    5. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 5º, os incs. I, V e VIII do art. 30, os arts. 97 e 165, o inc. II do art. 167 e os arts. 182 e 241 da Constituição da República. Argumenta ser “de competência do Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, bem como a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (fl. 11, e-doc. 52).



    Menciona que “o fato da Constituição da República elencar o saneamento básico como matéria de competência comum de todos os entes não quer dizer que não haja uma integração organizacional destes no sentido da adequada prestação do serviço público. Cada ente deve responder por uma parcela do saneamento básico, variando conforme variam os interesses representados por cada ente federativo, passando do interesse Nacional, para a União, pelo regional para os Estados, e, por fim, local, referente aos Municípios” (fl. 12, e-doc. 52).



    Assevera que “o Município do Rio de Janeiro, nos termos do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, assumiu o serviço de saneamento na área contemplada na petição inicial, tendo, inclusive, contratado uma concessionária privada, através de um contrato de concessão pública, para executar o serviço de saneamento básico no local, a empresa privada F.AB Zona Oeste S.A. a empresa concessionária do Município do Rio de Janeiro” (fl. 15, e-doc. 52).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 56)



    7. No agravo, o agravante sustenta que “demonstrou em seu apelo extremo que, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, ele contrariou os art. 1º, 2º, 18, 23, 30, 167, 182 e 241 da CF/88, dando-lhes interpretação frontalmente divergente (...) (e à matéria discutida nos autos, como um todo) dispensada por acórdãos do e. STF” (fls. 7, e-doc. 66).



    Pede o provimento do agravo, “para que a r. decisão agravada seja reformada, determinando-se o processamento do recurso extraordinário, para que seja oportunamente provido, para fins de se reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedente o pedido autoral em relação ao Estado, como de Direito” (fl. 9, e-doc. 66).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    9. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, o acórdão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais relativamente a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como o saneamento básico e as medidas preventivas de danos ambientais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual dos entes públicos agravantes, como concluíram as instâncias antecedentes na espécie vertente.



    Este Supremo Tribunal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) vemos que a causa em tela envolve, além da reparação de dano ambiental, 02 (duas) obrigações de fazer bem definidas e de cumprimento exigido dos réus: uma, que se refere à despoluição das margens e do curso d’água do Rio Viegas, impedindo-se ainda o lançamento de esgotos clandestinos, lixo orgânico e detritos em geral nas suas margens e/ou curso; e outra, concernente à implementação de sistema de tratamento de esgotamento sanitário no bairro de Senador Camará, notadamente na Rua Caminho do Telégrafo, região Saco do Viegas.



    E tudo em decorrência da poluição ambiental, aqui tratada segundo a definição estabelecida no art. 3º, III, ‘a’ e ‘d’, da Lei Federal n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, que foi apurada no inquérito civil público n.º MA 41287 e está devidamente comprovada pelos ofícios trocados entre o Parquet e a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS (fls. 65 e 84/93– índices 00044 e 00080), pelo relatório técnico e de vistoria de fls. 70/73 (índice 00069), pelo laudo pericial de fls. 47/54 (índice 00044), bem como pelas fotos de fls. 74/79 e 114/116 (índices 00074/00078 e 00114).



    Impende não perder de vista que os réus não negaram os problemas de poluição do Rio Viegas e do esgotamento no bairro de Senador Camará. Em suma, o Município do Rio de Janeiro, ora apelante 2, defendeu que vem adotando medidas – na realidade, insuficientes – para minimizar os prejuízos ao meio ambiente e à população local, pugnando pela improcedência e, alternativamente, pela condenação solidária do Estado do Rio de Janeiro, dividindo-se os custos da operação.



    Com efeito, verifica-se que o Estado do Rio de Janeiro, o Município do Rio de Janeiro e a CEDAE, em 28/02/2007, celebraram Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, com prazo de 50 anos, prorrogável automaticamente por mais 50 anos (fls. 414 – índice 00402), onde ficou convencionado que o Município do Rio de Janeiro assumiria a responsabilidade pela execução dos serviços de captação, transporte, adução, distribuição de água potável, coleta, transporte e tratamento de esgotos nas comunidades referidas no aludido Termo, que abrangem a Área de Planejamento 5 (AP 5), onde situado o Rio Viegas, conforme consignam os parágrafos primeiro e segundo da cláusula segunda e os itens I e II da Cláusula Terceira (...)



    Entretanto, não há como se afastar a solidariedade entre o Estado e o Município no caso em tela, eis que tais atos são da competência comum de todos os entes federados, na forma do inciso VI e IX do artigo 23 da Constituição Federal, de modo que nenhum termo, convênio ou ato normativo secundário pode afastar a incidência da referida norma constitucional” (fls. 13-15, e-doc. 30).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.343.181-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2021).



    11. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que, no inc. IX do art. 23 da Constituição da República, conferiu-se competência comum à União, aos Estados e aos Municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Confiram-se os precedentes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso